Tribunal: TJDFT
Processo: 0720956-37.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO FÁTICO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. Estando ausente no acórdão embargado qualquer desses vícios, a rejeição do recurso se impõe, notadamente por suposto erro na análise da matéria fática não configurar vício passível de ensejar sua correção por aclaratórios.
3. Embargos de declaração desprovidos.